Tribunal: TJES
Processo: 5006451-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: META REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: AMANDA TALIATI JACOBSEM e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006451-46.2022.8.08.0014

RECORRENTE: META REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: AMANDA TALIATI JACOBSEM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução propostos por
META REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS
, aduzindo a embargante que foi realizada uma penhora
on line
sobre o faturamento da empresa, no valor de R$ 13.100,15 (treze mil, cem reais e quinze centavos), no entanto, o referido valor seria destinado a pagar tributos, despesas, comissões e colaboradores.

A sentença (ID 8938703) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO LANÇADO NOS EMBARGOS
”.

Irresignado, o embargado interpôs Recurso Inominado (ID 8938705), com manifestação da embargada no ID 8938711.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme esclarecido pelo magistrado de piso, nos termos do art. 52, IX, “d” da Lei nº 9.099/95, é cabível embargos à execução por causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Nesse âmbito, mesmo que se considere a aplicação da impenhorabilidade do faturamento integral da empresa como forma de viabilizar sua manutenção, não restou demonstrado nos autos que o bloqueio dos valores impactou desproporcionalmente na manutenção da atividade empresarial e no fluxo de caixa, tornando inviável o exercício da atividade empresarial, tendo em vista que a recorrente já vem sofrendo o bloqueio de outras ações judiciais que não tem relação com esta (ID 8938705 - Pág. 4). Ademais, a penhora de conta bancária da empresa não se confunde com a penhora de seu faturamento, prevista no art. 866 do CPC.

Segue precedente:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DE EMPRESA, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. MEDIDA QUE NÃO EQUIVALE À PENHORA DE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE OS RECURSOS SEJAM NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL OU QUE ESTA SERÁ INVIABILIZADA EM RAZÃO DA MEDIDA
. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR. DEVEDOR QUE NÃO APRESENTOU MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0019719-78.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 01.08.2022).

Assim, mantendo a restrição, pois comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)